Tribunal: TJSP
Processo: 2068911-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará judicial. Veículo automotor. Único bem deixado pelo 'de cujus'. Pretensão de expedição de alvará para transferência do automóvel. Bem de valor que ultrapassa 500 OTNs. Hipótese que não se enquadra nas situações arroladas pela Lei 6.858/80, sendo inviável a sua aplicação por analogia. Precedentes desta Egrégia Corte. Agravo desprovido.